Tribunal: TJES
Processo: 0033156-44.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empregado Público / Temporário; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033156-44.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROZINEA BONINSENHA VITALI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. CARGO DE PROFESSORA. NULIDADE. FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO. REFLEXOS TRABALHISTAS. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. No julgamento do ARE n. 709.212/DF, realizado em 13.11.2014, sob a sistemática da repercussão geral, o STF declarou a inconstitucionalidade das normas que previam o privilégio da prescrição trintenária para as pretensões de recebimento de FGTS, concluindo ser de 5 (cinco) anos o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS.

2. Houve modulação dos efeitos da decisão proferida no referido julgamento, para que, nos casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso na data daquela decisão (13.11.2014), seja aplicado o que acontecer primeiro, o prazo prescricional de 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou de 5 (cinco) anos, a partir da referida decisão.

3. Considerando que a presente demanda foi ajuizada em 12.11.2019, antes dos 5 (cinco) anos contados do citado julgamento, e que as parcelas pleiteadas pela autora/Recorrida referem-se a contratos firmados entre o período de 1995 a 2005, não há que se falar em prescrição no presente caso.

4. Com relação aos demais reflexos trabalhistas, deve ser mantida a sentença que aplicou o prazo prescricional quinquenal, de acordo com o art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, que dispõe sobre as obrigações em desfavor da Fazenda Pública em geral.

5. Nos termos da jurisprudência deste e. TJES, “
Q
uanto ao dano moral, este não é considerado in re ipsa como afirmado e a simples afirmação da parte autor de que laborou para o Estado sob o pálio de contrato temporário, sucessivamente renovado não configura nenhum abalo à sua honra subjetiva, notadamente pela ciência da natureza precária do contrato, ao qual estava submetida, desde a celebração até o encerramento da relação jurídica. Ademais, era possível solicitar o seu desligamento a qualquer tempo, considerando o caráter precário da contratação
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0027153-73.2019.8.08.0024, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2023).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033156-44.2019.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ROZINEA BONINSENHA VITALI.

ADVOGADO : ALEXANDRE FONTANA DE BARROS.

RECORRIDO : ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

PROCURADORA : CAMILA PIZZOL DE ALMEIDA.

MAGISTRADA : HELOISA CARIELLO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ROZINEA BONINSENHA VITALI em face da sentença que, na “ação de cobrança do FGTS” ajuizada em desfavor do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para o fim de declarar a nulidade das contratações temporárias sucessivamente renovadas, e via reflexa, condenar o ente público requerido ao pagamento do FGTS devido, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

A Recorrente aduz, em síntese, que (i) não se aplica a prescrição quinquenal para o pedido de FGTS dos contratos declarados nulos; (ii) quanto ao ato ou fato nulo, não existe prescrição, pois pode ser reconhecido a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição; (iii) em consonância com o princípio da
actio nata
, a pretensão reparatória surge com a ciência inequívoca da lesão, sendo essa o marco inicial da contagem do prazo prescricional; (iv) o dano moral é
in re ipsa
, sem a necessidade de comprovação; (v) os servidores temporários fazem jus ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, se comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, como no caso dos autos.

Pois bem.

A controvérsia devolvida na apelação cível diz respeito às verbas trabalhistas decorrentes da declaração de nulidade dos contratos de trabalho firmados sob o regime de contratação temporária entre a Recorrente e o Estado, como FGTS, férias e décimo terceiro salário, o prazo prescricional para seu pagamento e, ainda, se é devida indenização por danos morais à Recorrente.

Na r. sentença, o juízo de origem reconheceu a nulidade das sucessivas contratações temporárias firmadas com a autora, bem como o direito de receber os valores relativos ao FGTS, observando-se, contudo, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Inicialmente, no tocante à prejudicial de mérito da
prescrição
quinquenal quanto à pretensão autoral de recebimento do FGTS, merece reforma a sentença.

As parcelas pleiteadas pela autora/Recorrida referem-se a contratos firmados entre o período de
1995 a 2005
.

Sobre o tema, no julgamento do ARE n. 709.212/DF, realizado em 13.11.2014, sob a sistemática da repercussão geral, o STF declarou a inconstitucionalidade das normas que previam o privilégio da prescrição trintenária para as pretensões de recebimento de FGTS, concluindo ser de 5 (cinco) anos o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS.

Houve modulação dos efeitos da decisão proferida no referido julgamento, para que, nos casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso na data daquela decisão (13.11.2014), seja aplicado o que acontecer primeiro, o prazo prescricional de 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou de 5 (cinco) anos, a partir da referida decisão.

Veja-se:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(ARE 709212, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)

Logo, considerando que a presente demanda foi ajuizada em 12.11.2019, antes dos 5 (cinco) anos contados do citado julgamento, não há que se falar em prescrição no presente caso.

Assim, merece reforma a sentença, para
afastar
o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral relativa ao pagamento de FGTS.

Com relação aos demais reflexos trabalhistas pleiteados pela autora/Recorrente, entretanto, deve ser mantida a aplicação do prazo quinquenal, de acordo com o art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, que assim dispõe sobre as demandas em desfavor da Fazenda Pública em geral:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Com base nessas premissas, deve ser mantida a sentença que acolheu a prescrição quanto aos reflexos trabalhistas (décimo terceiro e férias).

Por fim, quanto à análise do pedido de danos morais, melhor sorte não assiste à Recorrente.

Nos termos da jurisprudência deste e. TJES, “
Q
uanto ao dano moral, este não é considerado in re ipsa como afirmado e a simples afirmação da parte autor de que laborou para o Estado sob o pálio de contrato temporário, sucessivamente renovado não configura nenhum abalo à sua honra subjetiva, notadamente pela ciência da natureza precária do contrato, ao qual estava submetida, desde a celebração até o encerramento da relação jurídica. Ademais, era possível solicitar o seu desligamento a qualquer tempo, considerando o caráter precário da contratação
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0027153-73.2019.8.08.0024, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2023).

No caso dos autos, a autora/Recorrente não comprovou excepcionalidade a ensejar abalo moral, limitando-se a afirmar que a nulidade dos contratos temporários firmados com o ente público estadual implicaria evidente constrangimento.

Desse modo, também não merece reforma a sentença quanto ao ponto.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral relativa ao pagamento de FGTS, mantendo-se a sentença nos demais termos.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator